Tribunal: CARF
Processo: 10510.722543/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.722543/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.577 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
JOSE CARLOS VASCONCELOS CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada em face de notificação de lançamento (fls. 04/10)
expedida em procedimento de revisão de declaração do exercício 2010, tendo sido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.722543/2011-46
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.577 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722543/2011-46

apurado IR suplementar no valor de R$ 1.132,60, acrescido de multa de ofício e juros de
mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da notificação de
lançamento, foram apuradas as seguintes infrações:
Dedução indevida com Dependentes. Glosa do valor de R$ 1.730,40. Dedução
Indevida com o dependente Carlos Vitor de Oliveira Barros, em razão do mesmo ser
beneficiário de pensão alimentícia suportada pelo declarante.
Dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial . Glosa do valor de R$ 2.750,00,
correspondente a diferença entre o valor informado na declaração (R$17.060,00) e os
pagos no ano calendário 2008 (R$ 14.490,00). Foram considerados pagamentos do ano
calendário de 2008, no limite determinado judicialmente mais as pensões atrasadas de
períodos anteriores pagas em 2008. Não foram considerados 2 extratos de
comprovantes de depósitos junto a Cx Ec. Federal, nos valores de R$ 500,00 e R$
1.020,00, visto que não há comprovação da data de depósito nos referidos extratos.
Dedução indevida de Despesas Médicas. Glosa do valor de R$ 1.038,39,
correspondente a diferença entre o valor informado na declaração (R$ 3.724,30) e o
comprovado (R$ 2.685,91).
Cientificado em 21/06/2011 (fl. 63), o contribuinte apresentou em 12/07/2011 a
impugnação de fl. 02 na qual contesta as infrações com base nos documentos
apresentados.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora. Comprovada documentalmente na fase
impugnatória parte da dedução glosada, cabe o seu restabelecimento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 03/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os documentos apresentados comprovam a dedução de dependente
beneficiário de pensão alimentícia;
b)
o(a) recorrente é o(a) responsável pelo dependente declarado, detendo a
sua guarda judicial;
c)
as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
d)
os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados
aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.577 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722543/2011-46

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento, cuja descrição dos fatos aponta as
seguintes infrações:

Dedução indevida com Dependentes. Glosa do valor de R$ 1.730,40. Dedução
Indevida com o dependente Carlos Vitor de Oliveira Barros, em razão do mesmo ser
beneficiário de pensão alimentícia suportada pelo declarante.
Dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial . Glosa do valor de R$ 2.750,00,
correspondente a diferença entre o valor informado na declaração (R$17.060,00) e os
pagos no ano calendário 2008 (R$ 14.490,00). Foram considerados pagamentos do ano
calendário de 2008, no limite determinado judicialmente mais as pensões atrasadas de
períodos anteriores pagas em 2008. Não foram considerados 2 extratos de comprovantes
de depósitos junto a Cx Ec. Federal, nos valores de R$ 500,00 e R$ 1.020,00, visto que
não há comprovação da data de depósito nos referidos extratos.
Dedução indevida de Despesas Médicas. Glosa do valor de R$ 1.038,39,
correspondente a diferença entre o valor informado na declaração (R$ 3.724,30) e o
comprovado (R$ 2.685,91).

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois, ser
conhecida.
À luz da legislação indicada na notificação de lançamento, os contribuintes podem
deduzir dos rendimentos tributáveis valores relativos a determinadas despesas, entre
elas as despesas médicas, com dependentes e com pensão alimentícia, desde que
obedecidos os limites individuais e desde que possam ser devidamente comprovadas.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação, na forma do artigo 73 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR).
No que diz respeito ao dependente glosado é preciso que se esclareça ao interessado que
a legislação do imposto de renda expressamente proíbe a dedução cumulativa de pensão
alimentícia e de dependente quando se referirem às mesmas pessoas.
Dispõe o § 1o, do art. 78, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado
pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março de 1999:
REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
Nesse mesmo sentido, o estabelecido no parágrafo único, do art. 49, da Instrução
Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.577 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722543/2011-46

INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF no 15/2001
Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão
alimentícia em face das normas do direito de família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais.
Parágrafo único. É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à
pensão alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa, exceto na
hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-calendário.
Esta orientação consta do “Perguntas e Respostas” relativo ao exercício de 2010, ano-
calendário de 2009, disponibilizado pela RFB em seu sítio na internet:
PENSÃO ALIMENTÍCIA — RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA
323 — Contribuinte que paga pensão alimentícia judicial a ex-cônjuge e filhos pode
considerá-los dependentes na declaração?
Não. Entretanto, excepcionalmente, no ano em que se iniciar o pagamento da pensão, o
contribuinte pode efetuar a dedução correspondente ao valor total anual, caso os filhos
tenham sido considerados seus dependentes nos meses que antecederam o pagamento
da pensão naquele ano. (grifei).
Portanto, tendo em vista que a sentença judicial (fls. 28/33) estipulou o pagamento de
pensão alimentícia para Carlos Victor de Oliveira Barros data de 2007, e ainda retroage
o direito ao pagamento de pensão desde a data de citação (2004), o contribuinte não
poderia deduzi-lo concomitantemente como dependente em sua declaração de ajuste no
ano calendário 2009.
Mantida, pois, a glosa de dependente.
Quanto aos pagamentos da pensão, o contribuinte juntou comprovantes de depósitos
relativos ao ano calendário 2009 que, de fato, totalizam o valor declarado de R$
17.060,00 (fls. 17). Não obstante, os três depósitos efetuados em outubro de 2009 (fls.
43/44) não identificam o depositante, e portanto não podem ser vinculadas a pagamento
de pensão pelo impugnante. Assim, o total comprovado a título de pensão alimentícia
no ano de 2009 é de R$ 15.630,00. Considerando que a autoridade fiscal já havia
considerado o valor de R$ 14.490,00, cabe restabelecer a diferença de R$ 1.140,00.
Relativamente à dedução de despesas médicas, impõe-se observar o que determina o art.
80 do RIR/99.
No que diz respeito ao plano de saúde Unimed, o contribuinte declarou despesas no
valor de R$ 3.724,30. Os documentos de fls. 20/21 atestam o pagamento do valor
declarado. Assim, deve ser restabelecida a dedução de despesas médicas no valor de R$
1.038,39.
De todo o exposto, o demonstrativo de apuração de fl.09 deve ser retificado, na forma
abaixo:
Total dos rendimentos tributáveis declarados
R$ 56.000,00
Omissão de Rendimentos apurada
R$ 0,00
Total das deduções declaradas
R$ 22.514,70
Glosa de deduções indevidas
R$ 3.160,40
Base de calculo apurada
R$ 36.645,70
Imposto apurado após alterações
R$ 2.439,12
Contr. Prev. A Emp. Domestico Declarado
R$ 732,00
Imposto pago declarado
R$ 0,00
Saldo do imposto a pagar apurado após alterações
R$ 1.707,12
Saldo do Imposto a pagar declarado
R$ 1.064,66
Imposto Suplementar
R$ 642,46
De todo o exposto, voto no sentido de que seja considerada procedente em parte a
impugnação, devendo ser observado o imposto suplementar apurado no valor de R$
642,46, sujeito à multa de ofício de 75% e juros de mora.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.577 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722543/2011-46

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 98
DF CARF MF
Original